Tribunal: TJPA
Processo: 0815008-46.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815008-46.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: G. C. D. S.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0815008-46.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA11270-A

AGRAVADO: G. C. D. S.

Advogado do(a) AGRAVADO: ARTHUR CRUZ NOBRE - PA17387-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. USO OFF LABEL. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência (Proc. nº 0863078-64.2025.8.14.0301), ajuizada por G.C.D.S., representada por seus responsáveis legais, que determinou o fornecimento do medicamento Crizotinibe (Xalkori) 250mg. A agravante sustenta que a prescrição médica configura uso off label, sem comprovação de eficácia para o linfoma ALK positivo, e, por isso, não se enquadra na cobertura obrigatória dos planos de saúde, requerendo a revogação da decisão e a exclusão da obrigação de fornecimento do medicamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se é legítima a negativa de cobertura de medicamento com prescrição médica sob fundamento de uso
off label
; estabelecer se estão presentes os requisitos legais e regulatórios para a imposição de custeio do medicamento pela operadora de plano de saúde, com base em norma da ANS e na previsão de uso no SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento de medicamento prescrito para tratamento de doença coberta pelo plano de saúde deve ser analisado sob a ótica da boa-fé objetiva e da confiança na indicação terapêutica feita por médico responsável, sendo abusiva a recusa unilateral da operadora.

A mera alegação de uso
off label
não é suficiente para afastar o dever de cobertura quando o medicamento possui registro na ANVISA, prescrição fundamentada por profissional habilitado e previsão de uso no SUS, nos termos do art. 24 da RN nº 465/2021 da ANS.

O art. 17 da mesma norma regulamentar, invocado pela agravante, prevê a exclusão apenas para tratamentos experimentais, mas expressamente ressalva os casos abrangidos pelo art. 24, o que afasta a exclusão pretendida.

O Crizotinibe encontra-se aprovado para uso no SUS para tratamento de linfoma ALK positivo, conforme Portaria SCTIE/MS nº 168/2023, o que satisfaz os requisitos para cobertura obrigatória.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais reconhece o dever de cobertura de medicamentos
off label
quando presentes os critérios de prescrição médica fundamentada e registro na ANVISA, especialmente em casos oncológicos.

A presença de prescrição médica, somada ao risco concreto de agravamento do quadro clínico e possibilidade de óbito, justifica a manutenção da tutela de urgência concedida em primeira instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É abusiva a negativa de cobertura de medicamento registrado na ANVISA sob alegação de uso
off label
, quando houver prescrição médica fundamentada e previsão de uso no SUS.

A operadora de plano de saúde não pode substituir-se ao médico assistente na definição do tratamento de doença coberta contratualmente.

A regulamentação da ANS impõe cobertura obrigatória de medicamentos
off label
registrados na ANVISA e aprovados para uso no SUS, nos termos do art. 24 da RN nº 465/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; Lei nº 9.656/1998, arts. 10 e 12; RN/ANS nº 465/2021, arts. 17 e 24; Portaria SCTIE/MS nº 168/2023.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0805302-55.2021.8.14.0040, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 13.08.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1034189-41.2020.8.26.0100, Rel. Des. Viviani Nicolau, j. 13.12.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico

objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, na parte que deferiu o pedido de tutela de urgência

Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência (Proc. nº 0863078-64.2025.8.14.0301) ajuizada por G.C.D.S., representada por R.P.D.S. e A.C.C.D.S., que determinou o fornecimento do medicamento CRIZOTINIBE 250mg.

Em suas razões recursais ID 28572514, a agravante sustenta, em síntese: que o uso do medicamento Crizotinibe (Xalkori) na hipótese dos autos configura prescrição
off label
, uma vez que a bula aprovada pela ANVISA restringe sua indicação ao tratamento de câncer de pulmão de não pequenas células (CPNPC) ALK positivo, não havendo comprovação de eficácia para linfoma ALK positivo; que a Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, em seu art. 17, parágrafo único, inciso I, considera tratamento experimental aquele que faz uso de medicamento
off label
, o que afasta a obrigatoriedade de cobertura pela operadora, salvo comprovação científica da eficácia, segurança e efetividade para o uso pretendido, o que, segundo a recorrente, não foi demonstrado; que a imposição do fornecimento do fármaco nesta hipótese ofende as disposições da Lei nº 9.656/1998 e das normas regulatórias da saúde suplementar, por se tratar de medicamento fora da cobertura obrigatória.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo e, ao final, o seu provimento para revogar a decisão agravada, desobrigando a agravante do fornecimento do medicamento Crizotinibe.

Em decisão de ID 28977863 foi determinada a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (ID 29601301). Em suma, aduz: que a justificativa de negativa de cobertura com base em uso
off label
carece de amparo legal e contraria a jurisprudência dominante do STJ e deste Egrégio Tribunal, sobretudo quando o medicamento possui registro na ANVISA e a prescrição é respaldada por equipe médica qualificada; que o art. 24 da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS impõe às operadoras de saúde o dever de custear medicamentos com registro na ANVISA, mesmo em uso diverso do aprovado na bula, desde que haja previsão de uso no SUS — o que ocorre no caso; que inexiste qualquer evidência de que o medicamento seja experimental ou contraindicado, e que sua indicação está tecnicamente fundamentada, com base em prescrição emitida por onco-hematologista de referência nacional, vinculada ao Hospital Israelita Albert Einstein; que a jurisprudência do STJ é clara ao reconhecer o caráter abusivo da negativa de cobertura de tratamento
off label
quando houver prescrição médica justificada e registro do fármaco na ANVISA;
que estão plenamente presentes os requisitos do art. 300 do CPC, pois há alta probabilidade do direito (com base legal, médica e jurisprudencial) e risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação, inclusive com possibilidade de óbito da paciente, caso haja descontinuidade no fornecimento do medicamento; que, por fim, a suspensão da decisão agravada comprometeria a eficácia do tratamento e colocaria em risco a vida da menor, sendo certo que a omissão da agravante representa falha contratual grave e violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à criança, conforme reiterado posicionamento do STF.

Parecer do D. Representante do MP em petição de ID 32745400, manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível (art. 1015, I do CPC), devidamente preparado, tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento. Prepara recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A matéria devolvida ao Colegiado cinge-se à verificação da legalidade da tutela de urgência que determinou à operadora agravante o fornecimento do medicamento Crizotinibe (Xalkori), prescrito pelo médico assistente à paciente, e pertinência da tese de negativa de cobertura fundada em alegação de uso
off label
.

No caso, o Juízo de origem deferiu a tutela provisória, assentando a presença de probabilidade do direito e perigo de dano, destacando haver requerimento médico expresso e tratando-se de medicamento antineoplásico, com cobertura obrigatória, à luz do entendimento jurisprudencial então transcrito na própria decisão.

A insurgência da agravante repousa, essencialmente, no argumento de que o Crizotinibe, na hipótese, teria indicação clínica diversa da bula (uso
off label
), o que afastaria a obrigação de custeio, invocando, ainda, o art. 17 da RN/ANS nº 465/2021 (exclusões assistenciais) e a suposta ausência de cobertura obrigatória.

Contudo, entendo que o recurso não merece provimento. Explico.

De início, cabe reconhecer que o núcleo da controvérsia (fornecimento da medicação prescrita pelo médico assistente) deve ser apreciado sob a ótica da relação contratual e da boa-fé objetiva, não se admitindo que a operadora, diante de doença coberta, substitua-se ao médico assistente para eleger, unilateralmente, o tratamento.

Consta das contrarrazões a assertiva de que se trata de medicamento dentro do rol da ANS, além de sustentar que o rol não pode ser invocado para afastar a terapêutica prescrita. Em reforço, o próprio Parquet consignou que a recorrente não comprovou que o tratamento pleiteado não se encontra previsto no Rol da ANS, ônus argumentativo que lhe incumbia diante da pretensão de afastar tutela fundada em prescrição médica e risco concreto à saúde da beneficiária.

Portanto, sob esse primeiro fundamento — inserção do tratamento no rol (ao menos indicada nos autos e não infirmada por prova idônea em sentido contrário) — já se revela correta a manutenção da tutela.

Ainda que se admitisse a discussão em torno da finalidade terapêutica prescrita, a tese de exclusão automática por
off label
não merece acolhimento, por expressa disciplina regulatória.

A Resolução nº 465/2021 da ANS contém regra específica no art. 24, impondo cobertura quando presentes os seus requisitos. Vejamos:

Art. 24. As operadoras deverão garantir a cobertura de medicamentos e de produtos registrados pela ANVISA, nos casos em que a indicação de uso pretendida seja distinta daquela aprovada no registro daquela Agência, quando houver aprovação da sua disponibilização no Sistema Único de Saúde - SUS, nos moldes definidos no disposto no inciso I do parágrafo único do art. 19-T da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, incluído pela Lei nº 14.313, de 21 de março de 2022 e dos §§ 6º e 7º do art. 15 do Decreto nº 7.646, de 21 de dezembro de 2011, incluído pelo Decreto nº 11.161, de 4 de agosto de 2022.

Friso que a própria agravante, ao defender exclusão de cobertura por uso
off label
, menciona o art. 17, parágrafo único, I, “c”, da RN 465/2021, porém o dispositivo expressamente ressalva o art. 24, o que evidencia que o regime regulatório não autoriza a negativa automática pretendida no agravo.

No caso sob exame, tal exigência resta devidamente satisfeita, pois o medicamento Crizotinibe (Xalkori) já é aprovado no âmbito do SUS para a indicação pretendida, conforme dispõe a Portaria SCTIE/MS nº 168/2023, do Ministério da Saúde, que prevê expressamente sua utilização para tratamento de linfoma de células T ALK positivo, entre outras neoplasias raras.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO POR PLANO DE SAÚDE . AUTOR ACOMETIDO DE NEOPLASIA MALIGNA DE CÓLON. PLEITO PARA FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PEMBROLIZUMAB/KEYTRUDA. NEGATIVA FUNDAMENTADA NO FATO DE QUE O PROCEDIMENTO NÃO ESTÁ PREVISTO NO ROL DA ANS. COBERTURA CONTRATUAL PARA TRATAMENTO ANTINEOPLÁSICO . MEDICAMENTO INJETÁVEL. ADMINISTRAÇÃO COM INTERVENÇÃO OU SOB SUPERVISÃO DIRETA DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DENTRO DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO PELO MÉDICO ASSISTENTE. INTELIGÊNCIA DA LEI 9 .656/1998 E DA RESOLUÇÃO N. 465/2021 DA ANS. RECUSA INDEVIDA. PRECEDENTES DO STJ E TRIBUNAIS ESTADUAIS . DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM RS-40.000,00. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS PARA 15%. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E IMPROVIDA . APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do réu, e CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso do autor, nos termos do voto da Exmo. Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08053025520218140040 21600957, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 13/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. USO 'OFF LABEL' . Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais. Pretensão fundada na negativa de fornecimento do medicamento Everolimus para tratamento de carcinoma tímico metastático (neoplasia maligna de timo). Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré . Recusa de fornecimento baseada na alegação de que a medicação prescrita seria utilizada de forma "off label" no quadro clínico da autora. Abusividade da negativa. Segundo a jurisprudência do STJ, é abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula ("off label"), porquanto não compete à operadora a definição do diagnóstico ou do tratamento para a moléstia coberta pelo plano contratado. Entendimento preservado, mesmo após a definição acerca da taxatividade do Rol da ANS (EREsps nº 1 .889.704/SP e 1.886.929/SP) . Natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS não é importante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer. Dever de fornecimento e reembolso da medicação mantido. Precedentes deste Tribunal. Danos morais caracterizados, diante da inexistência de dúvida razoável na interpretação de cláusula contratual . Recusa indevida que agravou o sofrimento psíquico da paciente. Valor da indenização por dano moral mantido em R$ 5.000,00. Base de cálculo dos honorários advocatícios que observa as teses firmadas no julgamento do Tema 1 .076 pelo STJ. Sentença preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO." (v . 47105).

(TJ-SP - Apelação Cível: 10341894120248260100 São Paulo, Relator.: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 13/12/2024, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2024)

Registro que, nos termos do art. 24, havendo aprovação de disponibilização no SUS, a consequência regulatória é a obrigação de cobertura pela operadora, mesmo com indicação distinta da bula, desde que o medicamento seja registrado pela ANVISA, o que é o caso dos presentes autos.

Assim, considerando que há previsão para fornecimento da medicação prescrição pela médica, entendo pelo desprovimento do presente recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a decisão de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2026